Tribunal: TJDFT
Processo: 0725385-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. CURADORIA PROVISÓRIA. PERÍCIA PENDENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência estão disciplinados no art. 300 do CPC e consistem na probabilidade do direito, bem como na iminência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Estão sujeitos a curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade (Código Civil, art. 1.767, I).
3. A perícia médica é prova indispensável para estabelecer, com maior segurança, o grau de deficiência da pessoa e a extensão da atuação do curador na vida civil do interditando, e deve ser realizada mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso conhecido e não provido.